Tribunal: TCU
Processo: 002.663/2015-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), em desfavor de beneficiária de bolsa de estudos na modalidade doutorado pleno no exterior, em razão da não apresentação de exemplar da dissertação de doutorado e de cópia do diploma ou da declaração de término dos estudos, no prazo de até noventa dias após o término do benefício.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), em face de Raquel Carneiro Dorr, na condição de beneficiária de bolsa de estudos na modalidade doutorado pleno no exterior (GDE), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno do TCU, julgar regulares com ressalvas as contas da Sra. Raquel Carneiro Dorr, dando-lhe quitação; 9.2. dar ciência desta deliberação à responsável e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq); 9.3. arquivar os presentes autos.